Tribunal: TJBA
Processo: 8002462-98.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002462-98.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: THIAGO ROCHA BORTOLOZZO e outros (4)

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO PARCIAL DO JULGADO. ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
MAS
SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a recurso especial sobre comissão de permanência, com fundamento na aplicação do Tema 52 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente contradição na fundamentação sobre limitação de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresentou contradição interna, que deve ser sanada, mas que não resulta em alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8002462-98.2020.8.05.0154, em que é embargante THIAGO ROCHA BORTOLOZZO e outros e embargado BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e acolher parcialmente os embargos, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça